Tribunal: STF
Processo: Rcl 58314
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1ª RAJ, da Comarca de São Paulo/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF. 



    O reclamante sustenta, em síntese, que foi beneficiado com regime semiaberto nos autos do processo de execução penal n. 7003092- 28.2011.8.26.0050, mas permanece em estabelecimento prisional destinado ao regime fechado, mais gravoso. 



    Pleiteia sua imediata transferência ao regime adequado.



    O pedido liminar foi indeferido e as informações solicitadas foram prestadas pela autoridade reclamada. 



    O Parquet Federal manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMANTE QUE OBTEVE A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME MAIS BRANDO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE REGIME ABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR. AUTORIDADE APONTADA COMO RECLAMADA QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME, NÃO TENDO REALIZADO QUALQUER ATO EM DESCONFORMIDADE COM SÚMULA VINCULANTE. INFORMAÇÃO DE QUE FOI DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO EM 1º/3/2023 QUE O RECLAMANTE SEJA TRANSFERIDO PARA ESTABELECIMENTO COMBATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE SÃO PAULO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO RECLAMANTE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante.



    Inicialmente, é importante registrar que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, alega-se violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    A autoridade reclamada informou o seguinte: 



    “Por decisão fundamentada e publicada em 1º de fevereiro de 2023 foi deferida a progressão do paciente ao regime prisional intermediário. 



    O Diretor do Estabelecimento Prisional, em ofício de 7 de fevereiro de 2023, realizou consulta acerca do deferimento do regime semiaberto, em decorrência da pronúncia do sentenciado, Jean Cleber Brito, na Vara do Júri de Campinas, referente ao processo crime nº 0058229-62.2004.8.26.0114.



    Em decisão datada de 01 de março de 2023, foi determinado que o paciente permanecesse no regime intermediário concedido, no aguardo do julgamento definitivo do processo crime nº 0058229-62.2004.8.26.0114, da Vara do Júri da Comarca de Campinas.” 



    Como se observa, o ato reclamado não desafiou a autoridade da Súmula Vinculante 56.



    Ao contrário, verifico, in casu, que a autoridade reclamada informou ter concedido o regime semiaberto ao sentenciado e que, mesmo após questionamento do Diretor do Estabelecimento Prisional, manteve o regime intermediário.



    Como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República, “não há nos autos qualquer decisão que tenha negado a efetivação da progressão por parte da autoridade apontada como reclamada, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso”.



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, por ausência de violação à Súmula Vinculante n. 56.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente